Tribunal: STF
Processo: HC 223142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bernardo Ribeiro de Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS REFERENTES À FASE QUE ANTECEDEU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ACOLHIMENTO APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, COM A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO INDICADA. INEXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A VERIFICAÇÃO DA DENÚNCIA ANÔNIMA POR PARTE DOS POLICIAIS, QUE ANTECEDEU O REGISTRO DE OCORRÊNCIA E A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, OCORREU ANTES DO REGISTRO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. 



    1. Após a indicação das folhas indicadas pelo embargante, logra-se verificar que, de fato, consta dos autos os documentos referentes à fase que antecedeu a busca e apreensão que culminou com a coleta da droga na residência do acusado. No entanto, da atenta leitura e análise dos elementos de informação, não se verifica como acolher a pretensão de anulação da ação penal pelo vício alegado.



    2. Segundo consta, quando do registro da ocorrência, às 14h40 do dia 15/6/2022, ficou consignado nos autos que, diante da realização da denúncia anônima, policiais se dirigiram ao local e visualizaram, do lado de fora da residência, a estufa na qual o entorpecente seria cultivado. Ou seja, apenas após a diligência preliminar para averiguar a veracidade da denúncia anônima é que foi tomada qualquer providência no sentido de registrar a ocorrência, instaurar o pertinente inquérito policial, representar pela medida de busca e apreensão e deferimento pelo juízo.



    3. O fato de tal procedimento ter ocorrido no mesmo dia não é capaz, por si só, de fazer presumir que a denúncia anônima não foi previamente averiguada, pois a virtualização dos procedimentos permite que tal aconteça, de modo que alcançar conclusão inversa do que consta nos autos, de que a denúncia não anônima foi averiguada antes de qualquer providência, seria necessário reexame de provas, inviável na via estreita do writ.



    4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos. 



    (RHC 159.869 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, “a declaração de invalidade da busca e apreensão determinada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Petrópolis/RJ, deferida tão somente com esteio em denúncia anônima”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator